Tribunal: TJDFT
Processo: 0708658-53.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0708658-53.2017.8.07.0018 RECORRENTE: VALDECIR MARQUES DE MEDEIROS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ATOS QUE ATENTAM CONTRA OS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AGENTES PÚBLICOS. CONCUSSÃO. TENTATIVA. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO. PENA. PROPORCIONALIDADE. 1. Os apelantes foram condenados por exigir de um terceiro, em razão de funções públicas, vantagem indevida que malferiu os princípios da legalidade, imparcialidade, honestidade e lealdade às instituições (art. 11, inc. I, da Lei n. 8.429/1992). 2. O conjunto probatório atesta o conluio entre as partes com o escopo de obter vantagem ilícita ao encaminhar ao Sindisaúde e-mail e carta exigindo uma série de documentos para a suposta regularização do procedimento de consignações em folha de pagamento, sob pena de descredenciamento. Restou demonstrado, ainda, que os apelantes Valdecir e Edvaldo exigiram valores em dinheiro da presidente do Sindicato para “solucionar os problemas" da entidade, havendo, inclusive, a insinuação de que os pagamentos influenciariam na atividade de servidores públicos para retardar as simuladas exigências feitas nos comunicados enviados inicialmente. 3. A comprovação de intenção específica de violar princípios administrativos não é exigida para se caracterizar a atuação em desconformidade com o art. 11 da Lei n. 8.429/92, sendo suficiente a demonstração do dolo genérico. Precedente do STJ. 4. Na fixação das sanções, deve ser observado o princípio da proporcionalidade, considerados, dentre outros elementos fáticos probatórios, a extensão do dano e o proveito patrimonial obtido pelo agente (art. 12, parágrafo único, da Lei 8.429/92). No particular, escorreita a pena fixada na origem, porquanto o apelante Christian Popov deu início às condutas ímprobas, de maneira que sua participação foi decisiva para os fatos verificados posteriormente. 5. Apelações conhecidas e não providas. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, ante a negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 369 e 464 ambos do mesmo diploma legal, ao indeferir a produção de prova pericial oportunamente requerida; c) artigos 1o e 11 ambos da Lei 8.429/1992, defendendo, em síntese, que o suposto ato de improbidade não se concretizou, existindo apenas meros indícios que geram ilações e suposições inaptas a embasar o decreto condenatório; d) artigo 12 da Lei de Improbidade Administrativa, pugnando para que seja limitada a condenação da perda somente da função/cargo exercida à época dos fatos, e não daquela exercida após o trânsito em julgado da presente ação. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ, a fim de comprová-la. Aponta, ainda, violação aos artigos 5o, incisos LIV e LV, e 93 inciso IX, ambos da Constituição Federal, por ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, bem como ausência de fundamentação da decisão impugnada. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado IVANDERSON DA SILVA ALBUQUERQUE, OAB/PE 51.048 e OAB/DF 59.045 (ID 23075887 - Pág. 24). II - O recurso especial não merece ser admitido, posto que intempestivo. Com efeito, o prazo para interposição do apelo é de 15 (quinze) dias úteis, a teor do que dispõem os artigos 219 e 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil de 2015. Todavia, a parte recorrente tomou ciência do acórdão inserto no ID 17458864 no dia 14/12/2020, conforme registrado no sistema do PJE. Verifica-se, com base no artigo 5o, §1o, da Lei 11.419/2006, que “Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização”. Assim, o prazo recursal iniciou-se no dia 15/12/2020 e terminou no dia 4/2/2021. Contudo, o recurso especial somente foi interposto no dia 5/2/2021 (ID 23075887), após escoado o prazo legal. Dessa forma, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada afronta aos artigos 369 e 464 ambos do CPC, 1o e 11 ambos da Lei 8.429/1992, porquanto eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. A mesma sorte colhe o apelo especial em relação ao indicado malferimento ao artigo 12 da Lei de Improbidade Administrativa, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) Adiante, descabido o questionamento, em sede de declaratórios, acerca da extensão da pena de perda da função pública aplicada ao embargante Edvaldo Simplício, uma vez que a matéria é atinente à fase de cumprimento de sentença.” (ID 21548536 - Pág. 2). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “(...) 1. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula no 283/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles." (AgInt no REsp 1796605/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 23/3/2021). Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, incisos LIV e LV, e 93 inciso IX, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se acerca de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp 1754353/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado IVANDERSON DA SILVA ALBUQUERQUE, OAB/PE 51.048 e OAB/DF 59.045 (ID 23075887 - Pág. 24), com relação ao recorrente. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030